Tribunal: TJMT
Processo: 1009780-24.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009780-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVO SANTANA MARIM FILHO - CPF: 689.039.871-87 (RECORRENTE), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA POR SUPOSTA FRAUDE EM HIDRÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao recurso inominado da reclamada, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte agravante postula a reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença originária, sustentando a ocorrência de cobranças indevidas por suposta fraude no hidrômetro, ausência de contraditório em processo administrativo, suspensão indevida dos serviços, e pleiteando, ainda, o restabelecimento do fornecimento de água, a majoração das astreintes e da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de valores decorrentes de suposta fraude em hidrômetro sem observância do devido processo administrativo; (ii) estabelecer se a suspensão dos serviços essenciais e a cobrança indevida caracterizam dano moral indenizável; (iii) determinar se é cabível o restabelecimento da sentença de procedência proferida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de valores decorrentes de suposta fraude em hidrômetro somente se legitima mediante prévio procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES.

A parte reclamada não produziu prova mínima da regular instauração e condução do procedimento administrativo, tampouco da notificação do consumidor e do cumprimento dos requisitos do art. 111 da normativa aplicável.

A ausência de comprovação da regularidade da cobrança, associada à conduta unilateral da concessionária, configura falha na prestação do serviço, com incidência do art. 14 do CDC e transferência do ônus probatório à fornecedora (CDC, art. 6º, VIII).

A suspensão do fornecimento de água — serviço essencial —, sem justificativa idônea, ultrapassa o mero aborrecimento, gerando transtornos relevantes e configurando dano moral indenizável.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o potencial econômico da concessionária.

As astreintes fixadas em R$ 4.000,00, com natureza coercitiva, não se mostram excessivas ou desproporcionais, não havendo razão para majoração ou redução.

A jurisprudência consolida o entendimento de que a cobrança indevida e a interrupção do serviço essencial de água, desacompanhadas de comprovação de fraude, geram o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de valores por suposta fraude em hidrômetro exige prévio procedimento administrativo regular, com notificação do consumidor e garantia do contraditório.

A falha na prestação de serviço essencial, especialmente a suspensão indevida de fornecimento de água e a cobrança sem fundamento, configura dano moral indenizável.

A ausência de prova da irregularidade imputada ao consumidor transfere à concessionária a responsabilidade objetiva pelo dano causado.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I e II, e 537, §1º, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei 9.099/95, art. 55, caput; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, arts. 104, 105, 111.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado nº 1013390-89.2023.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 14.10.2024, DJE 17.10.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte
reclamante
em face da decisão monocrática ao
recurso inominado
(id. 284192360)
interposto pela reclamada, que
julgou
provido

o citado expediente recursal para o fim de
reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de manter
integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(id.

271116428). Sustenta a ocorrência de cobranças e multas indevidas e suspensão do fornecimento dos serviços.

Pugna a procedência dos pedidos dirigidos na petição inicial, o restabelecimento do fornecimento dos serviços, a majoração da multa astreinte para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de novo descumprimento de ordem judicial e majoração do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

Consta na petição inicial que a parte reclamante questiona as faturas referentes aos meses de
09/2019 a 06/2020
, que chegaram a alcançar o valor de R$ 936,41 (novecentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos). Narra que em
07/2023
, os valores aumentaram novamente, alcançando o valor de R$ 718,21 (setecentos e dezoito reais e vinte e um centavos). Relata que nos meses de
abril e maio de 2024
, a reclamada cobrou os valores de R$ 708,52 (setecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 819,66 (oitocentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos). Ainda, no mês de
maio/24
, do valor total cobrado, o valor de R$ 514,58 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) refere-se a encargos intitulados como “demais serviços”, que alega desconhecer (id. 157442807).

Em contestação a reclamada argumentou que após vistoria no hidrômetro realizada em
06/02/2024
, foi constatado que o aparelho está danificado em razão de ligação clandestina. Aduz que lavrou o
Termo de Notificação
e abriu prazo para que fosse apresentada defesa administrativa, sendo o Termo de Notificação deixado no imóvel do postulante, como determinado no regulamento da AMAES e descrito nas ordens de serviço.

Diante da alegação vertida na inicial e pela comprovação do fato constitutivo do direito afirmado pela parte autora, resta a parte autora desincumbida do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I).

Nesse passo, competia à parte reclamada a demonstração da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se impõe ainda a aplicação da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

Ocorre, todavia, que a parte reclamada não logrou se desincumbir do ônus da prova que sobre si recaía, não tendo apresentado qualquer mínimo elemento de prova a socorrer suas alegações defensivas, restando, pois, afastada a legalidade e legitimidade dos débitos atribuídos à parte reclamante, do que decorre o sucesso da pretensão declaratória formulada.

Importa delinear que a cobrança de multa por suposta irregularidade no hidrômetro somente se apresenta legítima após o regular procedimento administrativo, com observância do contraditório.

Nesse sentido, a Resolução Normativa n.º 05/2012 da AMAES impõe a notificação do infrator (art. 104), para que apresente defesa (art. 105), podendo, ainda, após a decisão da concessionária, apresentar recurso à agência reguladora (art. 105, parágrafo único).

No caso concreto, inexiste qualquer comprovação da notificação da consumidora a respeito dos procedimentos administrativos que, segundo a empresa Reclamada, culminaram na aplicação da multa. Assim, o artigo 111 da referida legislação impõe que conste do
Auto de Inspeção
a
assinatura
do titular ou usuário presente no momento da inspeção:
′′Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos: I - sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações: a) identificação do USUÁRIO; b) endereço da unidade usuária; c) número de conta da unidade usuária; d) atividade desenvolvida; e) tipo de medição; f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO; g) selos e/ou LACRES encontrados; h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;
i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;
j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA (...)′′

Portanto, conclui-se que a cobrança está respaldada única e exclusivamente em conduta unilateral da empresa Reclamada, sem qualquer observância ao contraditório. Logo, ausente prova de que o Reclamante tenha se locupletado da suposta irregularidade constatada no hidrômetro instalado da sua unidade consumidora, bem assim ausente justificativa plausível para a discrepância na medição.

Ainda, forçoso registrar que o período em que o autor pugna pela inexigibilidade e retificação das faturas, qual seja, 06/2020 a 01/2021 e 07/2023 a 01/2024,
são anteriores a vistoria de 02/2024
, em que foi constatada suposta fraude no hidrômetro. Aliado a isso, há nos autos outros elementos probatórios que evidenciam a realização de vistoria nos períodos 06/2020 a 01/2021 e 07/2023 a 01/2024
, de modo que em relação a esses períodos não há qualquer menção há eventual fraude no hidrômetro
(id. 271116395, 271116394 e 271116389).

Os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, na medida em que procedeu a cobrança indevida da parte autora, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à Reclamada (id. 271116350), porém, não obteve êxito.

A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos, acarretou ao Reclamante um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

Cediço que a suspensão do fornecimento de água, serviço essencial à dignidade humana, sem justificativa válida, caracteriza falha grave na prestação do serviço. Tal conduta gera inegáveis transtornos e constrangimentos ao consumidor, configurando o dano moral passível de reparação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção indevida de serviços essenciais, como o fornecimento de água, enseja a responsabilidade da concessionária por danos morais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. RECEBIMENTO DE COBRANÇA DE MULTA POR FRAUDE NO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. MULTA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute o registro de consumo de água acima da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo as preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa fundada na produção de prova pericial serem rejeitadas.

2. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Ausente à prova de que o consumidor estava usufruindo de maneira ilícita dos serviços prestados pela Recorrente (violação do lacre do aparelho medidor), tampouco demonstrado o cálculo que apurou o valor da multa gerada, tal valor é inexigível.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Cinge-se a controvérsia à legalidade da cobrança de consumo de água apurado na unidade de titularidade da parte autora referente aos meses de 01/2021 e 04/2023 nos respectivos valores faturados de R$ 1.858,69 e R$ 789,08. Não há, como aduz a requerida, necessidade de perícia para a resolução da celeuma. Apesar do alegado pelo reclamante, a prova dos autos aponta que os valores cobrados exclusivamente a título de consumo nas referidas faturas impugnadas estão compatíveis com o histórico de consumo da respectiva unidade consumidora. O que majorou o débito total da fatura de 01/2021 foi a importância cobrada a título de multa. A reclamada alega que tal encargo foi cobrado em razão de irregularidade no medidor de consumo. Contudo, o Termo de Ocorrência de Irregularidade exibido nos autos informa que a inspeção no aparelho medidor ocorreu aos 06/04/2023. Logo, tornasse absolutamente contraditório o embasamento na irregularidade do medidor para cobrança de multa na fatura de 01/2021 por fato averiguado no futuro (04/2023). Portanto, não havendo a ré apresentado qualquer justificativa idônea para cobrança da aludida penalidade, esta se constitui inexigível. Quanto ao pedido de dano moral, temos que o autor se viu obrigado a buscar em mais de uma ocasião a solução da demanda e se viu obrigado a buscar apoio judicial para enfrentar a questão. Desta forma, de fato houve situação que foi além do mero aborrecimento, causado por conduta displicente da Requerida.”.

5. O dano moral decorre do fato de que o autor buscou a resolução administrativa do conflito junto ao PROCON, sem obter sucesso. A falha da concessionária em solucionar o problema pela via administrativa forçou o autor a ajuizar a presente ação judicial, caracterizando o transtorno e a frustração enfrentados, o que justifica a condenação a esse título.

6. Quantum indenizatório fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para, exclusivamente, DECLARAR INEXÍGEL o débito cobrado a título de multa no valor de R$ 549,39, na fatura de consumo de água na unidade de titularidade do autor relativa ao mês de janeiro de 2021 (ID 116785327), bem como CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, com correção pelo INPC a partir deste arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1013390-89.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)
grifei

No que tange ao montante fixado a título de dano moral
(R$ 3.000,00)
, não se verifica a imposição de valor que extrapole ao que recomendam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalte-se que, embora as astreintes possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, o montante arbitrado
(R$ 4.000,00)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática, com os seguintes efeitos: (i) negar provimento ao recurso inominado da reclamada e (ii)
revigorar
a sentença prolatada pelo juízo a
quo.

Diante da reforma da decisão monocrática em favor da parte agravante, condeno a reclamada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolva-se os autos ao juízo de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025